Tribunal: TJSP
Processo: 2325866-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo Interno. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento. Não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela pretendida. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.